Tribunal: TJSP
Processo: 1008910-29.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Mútuo - Embargos de terceiro – Compra e venda não registrada que possibilita a oposição de embargos de terceiro (Súmula 84 STJ) – Inexistência de registro da penhora, porquanto posterior à alienação, que impossibilita o reconhecimento da fraude à execução (Súmula 375 STJ) – Má-fé do embargante também não demonstrada, ônus que incumbia à embargada, e que não se presume – Procedência mantida –

Ementa:
Mútuo - Embargos de terceiro – Compra e venda não registrada que possibilita a oposição de embargos de terceiro (Súmula 84 STJ) – Inexistência de registro da penhora, porquanto posterior à alienação, que impossibilita o reconhecimento da fraude à execução (Súmula 375 STJ) – Má-fé do embargante também não demonstrada, ônus que incumbia à embargada, e que não se presume – Procedência mantida – Improvimento.